Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO DE VOO. OVERBOOKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC.
2. Demonstrado que houve o cancelamento do voo e posterior overbooking no qual a Autora foi realocada, o que gerou um atraso de cerca de 48h (quarenta e oito horas) na viagem, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos materiais e morais deles decorrentes.
3. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação, que, na hipótese, ocorreu com o dispêndio de transporte ao aeroporto, devido ao impedimento de embarque no dia anterior.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. No caso de overbooking, a jurisprudência do eg. TJDFT considera configurado o dano moral in re ipsa.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzida a quantia estabelecida na sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.